Tribunal: TJES
Processo: 0009561-18.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009561-18.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILTON FONSECA RODRIGUES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE COM VEÍCULO ESTACIONADO. AÇÃO PROVOCADA PELA VÍTIMA. VEÍCULO COMO MERO CENÁRIO/CONCAUSA PASSIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DETERMINANTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível
interposta por
Wilton Fonseca Rodrigues
contra sentença que, em
ação de cobrança
ajuizada em face de
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, julgou
improcedente
o pedido de indenização do
seguro DPVAT
, sob alegação de sinistro que teria ocasionado
perda total da função do 4º dedo da mão esquerda
, conforme laudo do DML (id 49097503).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
duas
questões em discussão:
(
I
)
definir se é
cabível indenização DPVAT
quando o veículo está
parado/estacionado
;
(
II
)
estabelecer se, no caso concreto, o evento danoso decorre de
ação provocada pela própria vítima
, com o veículo atuando apenas como
cenário/concausa passiva
, afastando o nexo exigido para a cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O seguro DPVAT
admite cobertura excepcional
em acidente com veículo
parado ou estacionado
apenas quando o evento
não decorre de ação culposa ou dolosa da vítima
e quando o veículo
constitui causa determinante
do dano, conforme orientação do
STJ
.

O conjunto probatório
demonstra
que o veículo (caminhão/carreta) estava
estacionado e inerte
no pátio de um posto, e que a lesão ocorre quando o autor, ao
descer
após
ajeitar a carga
, tem a
aliança presa
em periférico/lataria da carreta, causando
tracionamento abrupto
pelo peso do próprio corpo.

A prova documental
afasta
dinâmica de “acidente de trânsito típico” (sem colisão, atropelamento, frenagem, arranque ou atuação mecânica do veículo) e
reforça
que o veículo atua, no máximo, como
concausa passiva/cenário
, sendo o infortúnio consequência do
ato do próprio autor
aliado ao uso de
adorno pessoal (aliança)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização do
seguro DPVAT
em acidente com veículo
parado/estacionado
somente é cabível, excepcionalmente, se o evento
não decorre de ação culposa ou dolosa da vítima
e se o veículo for a
causa determinante
do dano.

Inexistindo atuação mecânica do veículo e evidenciada lesão decorrente de
ação provocada pela própria vítima
, com o automotor como
mero cenário/concausa passiva
,
não há
cobertura indenizatória do DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 6.194/
19
74
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.155.863/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15-9-2025, DJEN 18-9-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009561-18.2020.8.08.0012.

APELANTE: WILTON FONSECA RODRIGUES.

A
PELADA:
SEGURADORA L
Í
DER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
Wilton Fonseca Rodrigues
em face da respeitável sentença
id 18363489,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da
Primeira
Vara Cível
de Cariacica – Comarca da Capital,
que julgou improcedente a pretensão formulada p
or ele na
ação de cobrança
que ajuizou contra a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Nas razões do recurso
(id 18363490
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O Seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/74,

possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, cuja principal finalidade é a proteção social, garantindo indenização às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa, visando a minimizar os impactos econômicos e sociais decorrentes desses sinistros”; 2) “verifica-se que a parte autora foi vítima de sinistro de trânsito, resultando-lhe, conforme laudo de exame de lesões corporais do DML acostado aos autos (id 49097503), a perda total da função do 4º dedo da mão esquerda (100%)”; e 3) tem direito ao recebimento do seguro DPVAT.

Requereu
que seja provido o recurso “a fim de ser reformada a r. Sentença, pelas razões apresentadas.”

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “apesar de o seguro DPVAT ser destinado à reparação por dano pessoal causado pelo uso de veículo automotor, excepcionalmente é cabível a indenização securitária nos casos em que o veículo esteja parado ou estacionado, isso se o acidente não decorreu de ação provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e se o veículo for a causa determinante do evento danoso” (REsp n. 2.155.863/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15-9-2025, DJEN de 18-9-2025).

No caso, tenho que o cenário probatório evidencia que o acidente ocorreu por ação provocada pela própria vítima, quando o veículo estava parado, restando afastada a responsabilidade da apelada.

Conforme restou mencionado na respeitável sentença recorrida “a dinâmica do acidente foi descrita pelo próprio autor no Boletim Unificado acostado às fls. 13/16. O documento revela que o veículo estava estacionado no pátio de um posto e que o autor, ao descer de sua parte superior após ajeitar a carga, ficou com sua aliança presa em um periférico da carreta. O tracionamento abrupto causado pelo peso do corpo na descida ocasionou a lesão no dedo. É incontroverso, pela prova documental produzida, que o caminhão estava parado e inerte no momento do infortúnio. Não houve colisão, atropelamento, frenagem, arranque ou qualquer atuação mecânica do

veículo que pudesse ser apontada como a causadora direta da lesão suportada pelo autor. A ficha de atendimento médico do Hospital Regional Dantas Bião, juntada às fls. 19/32, corrobora essa dinâmica. O prontuário médico registra que o paciente deu entrada com queixa de desenluvamento do 4º quirodáctilo esquerdo secundário a trauma, sem mencionar acidente de trânsito típico. Diante desse cenário probatório, constato que o veículo automotor atuou, no máximo, como concausa passiva ou cenário do acidente. O infortúnio decorreu de um ato do próprio autor ao descer da estrutura estática, aliado ao uso de adorno pessoal (aliança) que se enganchou na lataria”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)